Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). SUPOSTOS DELITOS SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS PRATICADOS POR MENSAGENS DE APLICATIVO. COMPETÊNCIA. LOCAL DOS FATOS. ATO PRATICADO NO SETOR TORORÓ. INTEGRA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO.

1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.

2. No caso em questão, o Setor Tororó pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico/DF, a qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a Lei Distrital no 75/1998, assim como a Lei Complementar no 803/2009. Portanto, a competência para processar e julgar a demanda e da Circunscrição de Brasília.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília.